Tribunal: CARF
Processo: 11020.720035/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720035/2016-12
ACÓRDÃO
1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIEPPO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova de improcedência da presunção, a ocorrência da
indicação na escrituração de saldo credor de caixa.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS, Cofins, CPP e ICMS sendo decorrentes da
mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a
que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que
foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado pelo
Simples Nacional no valor de R$8.656,39 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente aos períodos de apuração de abril a dezembro do ano-calendário de 2011, e-
fls. 02-66:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 33, §§
1o-B, 1o-C e 3o, da Lei Complementar no 123/2006 e art.79, §§ 1o, 3o e 4o art.80, parágrafo
único e art.81, da Resolução CGSN no 94/2011, tendo em vista que foi(ram) apurada(s) a(s)
infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
Omissão de Receitas - Saldo Credor de Caixa [...]
Enquadramento Legal [...]
Arts. 3o § 1o, 13, 18, 25, 26 inciso II e §2o, e 34, da Lei Complementar no 123/2006 e
atualizações. Arts. 9o, 13, 14, inciso I, da Resolução CGSN no 30/2008. Art. 12, § 2o do
Decreto-Lei no 1.598/77 e art. 40 da Lei no 9.430/96. Art. 281, inciso I, do RIR/99.
Insuficiência de Recolhimento - Diferença de Alíquota [...]
Enquadramento Legal [...]
Arts. 3o § 1o, 13, 18, e 25, da Lei Complementar no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o,
4o, 5o, e 18 da Resolução CGSN no 51/2008 e alterações. Arts. 13 e 14, inciso III da
Resolução CGSN no 30/2008.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$8.724,59
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos de apuração
de abril a dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-66;
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$6.254,50
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos de apuração
de abril a dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-66;
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de
R$26.077,81 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos
de apuração de abril a dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-66;
- Auto de Infração a título de Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) com a
exigência do crédito tributário apurado pelo Simples Nacional no valor de R$74.724,20 incluindo
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
3
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos de apuração de abril a
dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-66; e
- Auto de Infração a título Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$44.467,69 incluindo
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos de apuração de abril a
dezembro do ano-calendário de 2011, e-fls. 02-66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.465, de 16.03.2018, e-fls. 420-426:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DA CONTA
CAIXA. EXPURGO DE LANÇAMENTOS A DÉBITO EM CONTA CAIXA.
LANÇAMENTO VÁLIDO.
Caso o expurgo de entradas não justificadas na conta Caixa resulte em saldos credores na
conta Caixa, tais saldos devem - por força do artigo 281, incisos I, do RIR/99 - ser
considerados como omissão de receita.
Tal presunção tem natureza relativa e só poderá ser afastada caso o Contribuinte apresente
provas inequívocas que a contradigam. Não sendo esse o caso, cabe lançamento de ofício
em relação aos tributos não recolhidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS.
INDEFERIMENTO.
Não merece guarida o requerimento de produção de prova pericial quanto ausentes os
requisitos formais constantes do art. 16, inciso IV, do PAF, assim como constatada a
incorreção da matéria indicada como objeto de produção de prova pericial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos em julgar
improcedente a impugnação do Interessado, mantendo-se o lançamento de ofício em Auto
de Infração, nos termos do relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.04.2018, fls. 452, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
17.05.2018, fls. 554-562, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
II.I DOS REGISTROS INDEVIDOS COMO ENTRADAS EM CONTA CAIXA
No mérito, o r. Acórdão aduz que a Autoridade Fiscal corretamente identificou lançamentos
espúrios na conta-contábil Caixa da Recorrente, cujo expurgo resultou em saldo credor o
qual foi considerado omissão de receita, por força do disposto no art. 281, inciso I, do
RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
4
Ainda, a r. decisão consigna que tal presunção é legal, a qual, por sua natureza, comprova
prova em contrário (presunção relativa), ou seja, que cabe ao contribuinte a desconstituição
dessa presunção provando não se tratar de infração, relativa à omissão de receita.
Diante disso, primeiramente, impende frisar que, para que se possa haver a possibilidade de
exigência do suposto valor devido, o Fisco, necessariamente, precisa apresentar uma nova
planilha de recomposição dos saldos da conta Caixa, o que devidamente realizado. [...]
O que permite a presunção é, de fato, a prova quanto à existência de saldo credor de caixa,
o que no caso foi realizado pelo Fisco consoante se depreende da planilha acostada ao
Relatório de Atividade Fiscal denominada “CHEQUES COMPENSADOS E TRANSF
BANCÁRIAS” (DOC 17).
Pois bem, conforme se verifica nos documentos e planilhas trazidas pelo Fisco, a
Recorrente, aportando-se aos fatos ocorridos em tais épocas, ou seja, relativamente aos
fatos ocorridos no ano de 2011, conclui que de fato existiam algumas transações que não
tiveram um desfecho positivo.
O que a Recorrente quer dizer com “desfecho positivo” nada mais é que: relativamente aos
cheques compensados e as transferências bancárias, em verdade, foram realizados com uma
destinação específica, qual seja: “COMPRAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS”.
Conforme exposto acima, a Recorrente em nenhum momento tentou se esquivar da sua
obrigação de fornecer todos os dados e documentos possíveis para que o Fisco
desenvolvesse de forma hábil o seu trabalho, realizando a apuração e verificação dos seus
Livros Diário e Razão, bem como dos seus extratos bancários, conforme muito bem
exposto anteriormente nessa peça.
Complementando, a Recorrente reconhece que tais valores apurados no Relatório Fiscal
foram de fato lançados como entradas em sua Conta Caixa, pois, as quantias em questão
foram movimentadas com uma única finalidade: a compra de mercadorias de terceiros para
o manejo e realização das atividades da Recorrente.
Com isso, num primeiro momento, surge a seguinte questão: Se tais valores foram
movimentados para a efetivação de compra de mercadorias porque os referidos importes
foram contabilizados como entradas na conta Caixa?
A resposta é muito simples: as compras não puderam ser concluídas por falta de
profissionalismo dos terceiros, vendedores!
A Recorrente realizou tais movimentações, porém, não conseguiu utilizá-los para a sua
verdadeira destinação e, achando alternativa, optou por registrar como “entrada” na sua
conta caixa.
Esse refúgio para a destinação de tais movimentações se deu porque, em muitos casos, as
empresas optam como forma de controle administrativo/contábil, por fazer TODOS os
pagamentos e recebimentos bancários transitarem pela conta caixa, e foi exatamente isso
que a Recorrente fez.
Objetivando facilitar o controle e gerenciamento de tais transações, a Recorrente se viu
compelida a concretizar tais entradas na sua conta Caixa. [...]
Pela leitura do julgado transcrito acima, pode-se concluir que, em alguns casos, as empresas
optam pela forma de controle administrativo com que os pagamentos e recebimentos
bancários fiquem registrados na conta caixa, bem como de que, comprovada a destinação
de tais valores, deve ser exonerada a exigência de pagamento de tributo correspondente à
importância deduzida.
A comprovação acerca da destinação dos valores em discussão se dá pelas justificativas e
explanações feitas tanto em sede de Impugnação como agora, ratificadas no presente
Recurso Voluntário, pois, como muito exposto a exaustão, e ao contrário do que restou
consignado no r. Acórdão, a Recorrente realizou tais movimentações bancárias objetivando
a realização de compras de mercadorias com terceiros fornecedores, o que não foi possível
por culpa exclusiva deste último!!
Assim, denota-se que a Recorrente optou por fazer àquelas compensações e transações
bancárias transitarem por sua conta caixa por entender ser a melhor forma de controle
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
5
administrativo/contábil, e, com isso, conclui-se de que as conclusões constantes no r.
Acórdão não merece prosperar, devendo a r. decisão ser integralmente reformada para que
seja determinado o cancelamento integral da autuação em apreço.
No que concerne ao pedido conclui que:
PELO EXPOSTO, a Recorrente vem respeitosamente a presença de V. Sas., em
resposta a intimação recebida, interpor o presente Recurso Voluntário, requerendo que V.
Sa. receba o presente recurso, para, ao final, julgá-lo totalmente procedente,
determinando a reforma do r. Acórdão e o consequente cancelamento integral da autuação
em escopo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Omissão de Receita de Saldo Credor de Caixa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova de improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no
8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-
los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a
pagar ou restituição indevida;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
6
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do imposto,
deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, determina:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
Consta no Relatório de Atividade Fiscal, e-fls. 68-75, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
2. SALDO CREDOR DE CAIXA:
Mediante Termo de Início do Procedimento Fiscal o contribuinte foi intimado em 28 de
Outubro de 2014, dentre outros itens, a apresentar:
“(...) os Livros Diário e Razão do Ano Calendário (AC) 2011 ou, caso não tenha
escriturado tais livros, apresentar o Livro Caixa do AC 2011;
e;
“(...) os extratos bancários mensais das contas-correntes, cadernetas de poupança e
aplicações financeiras mantidas em TODAS as instituições financeiras nas quais possua
conta, seja como titular ou cotitular. O formato dos arquivos deverá obedecer ao
estabelecido na Carta Circular Bacen no 3.454/2010. Período: 01/01/2011 a 31/12/2011”
Analisando-se os extratos bancários (DOCs 04, 05, 06 e 07) e a contabilidade (Livro Caixa
– DOC 03) apresentados pelo contribuinte em 10/12/2014, identificou-se naqueles, diversos
pagamentos por meio de cheques compensados ou transferências bancárias que, no entanto,
foram contabilizados como se fossem saques bancários (entradas na conta Caixa). [...]
No entanto o contribuinte contabiliza estes cheques que foram compensados, como se
fossem ingressos de recursos em sua conta Caixa [...].
Ora, cheques emitidos e compensados ou transferências bancárias efetuadas, obviamente
não representam aportes de caixa, como quer fazer crer o Livro Caixa apresentado pelo
contribuinte, mas sim pagamentos efetuados.
Adicionalmente verificou-se ainda que a contabilidade apresentada (Livro Caixa – DOC
03), que registrava esses cheques ou transferências bancárias (pagamentos) como entradas
em conta CAIXA, NÃO apresentava nenhum outro possível registro de saída desses
mesmos valores da conta CAIXA, o que poderia representar um mero controle contábil
desses pagamentos.
Deste modo tais pagamentos foram relacionados na planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS”, enviada ao contribuinte em anexo ao
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 28/01/2015 (DOC 04)3, que dentre outros
itens solicitava ao contribuinte:
“Identificar o beneficiário e a causa dos pagamentos realizados por meio de cheques
compensados ou transferências bancárias constantes da anexa planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS”.
No mesmo termo advertiu-se ao contribuinte que:
(...) pagamentos a beneficiário não identificado ou cuja operação/causa não for
comprovada, estão sujeitos à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
7
alíquota de trinta e cinco por cento, nos termos do art. 674 e seu § 1o do Decreto 3000/99
(Regulamento do Imposto de Renda)
Como nenhuma resposta fora apresentada, em 18/03/2015 lavrou-se TERMO DE
REINTIMAÇÃO FISCAL (DOC 11), que solicitava os mesmos itens do termo acima
mencionado.
Tal termo foi recebido pelo contribuinte, via postal, em 23/03/2015.
Em 27/03/2015 o contribuinte solicita uma prorrogação de prazo, concedida pela
fiscalização no quantitativo de 25 dias (DOC 12).
No que tange aos demais itens da intimação e reintimação fiscais, o contribuinte chega a
apresentar resposta em 13/05/2015 (DOC 13), ainda assim desacompanhada de documentos
comprobatórios. Porém destaca-se que, em relação ao ponto aqui abordado (identificação
do beneficiário e da causa dos pagamentos por ele realizados) o contribuinte nada
apresentara.
Posteriormente, em 17/06/2015, o contribuinte [...] solicita prorrogação de prazo. Tendo-se
em vista o extenso prazo transcorrido desde a intimação inicial (mais de 04 meses e meio),
concedeu-se mais 15 dias de prazo (DOC 14), o que totaliza um prazo total de mais de
cinco meses para que o contribuinte identificasse os beneficiários e a causa desses
pagamentos.
No entanto, em relação a esse ponto, o contribuinte nada apresenta, de modo que resta
como não identificados os beneficiários e a causa desses pagamentos. Outrossim, o que
resta evidente pela simples análise dos extratos bancários, é que estes pagamentos foram
indevidamente registrados como “entrada” em conta caixa, como se fossem aportes de
recursos em espécie.
Esses diversos pagamentos estão todos relacionados na planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS” (DOC 17), e totalizam o valor de R$
1.015.575,33.
Restando claro que estes pagamentos foram indevidamente contabilizados como aportes de
caixa, faz-se necessária a recomposição da conta CAIXA. Tais valores (pagamentos
indevidamente contabilizados como entradas em Caixa) devem ser expurgados do saldo da
conta, posto que efetivamente não ingressaram em caixa.
Assim, com base na escrituração do LIVRO CAIXA da empresa (DOC 03), e
desconsiderando-se os aportes contábeis de caixa que em verdade, dado o histórico
constante dos extratos bancários, não poderiam representar ingressos de valores em Caixa5,
elaborou-se a planilha “Saldos Diários de Caixa Reconstituídos e Lançamento Fiscal”
(DOC 18), onde foram reconstituídos os saldos diários da conta CAIXA da fiscalizada
(Coluna “Saldo Reconstituit).
Na mesma planilha (DOC 18) estão também demonstrados os dias e valores em que houve
omissão de receita apurada pela fiscalização, com base no saldo credor da conta CAIXA
reconstituída (coluna “lançamento”).
Desnecessário frisar que neste demonstrativo o saldo credor de caixa, já considerado como
receita omitida em dias anteriores, é sempre descontado nos dias subsequentes. O quadro
abaixo demonstra os valores mensais de receita omitida com base no saldo credor de Caixa:

Mês [Ano-Calendário de 2011]
Receita Omitida [R$]
abr/11
76.903,26
mai/11
27.414,49
jun/11
87.694,26
jul/11
139.321,97
ago/11
103.388,10
set/11
3.765,65
out/11
146.412,87
nov/11
120.787,45
dez/11
222.377,52
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
8

O embasamento legal que ampara tais presunções encontra-se disposto no artigo 281,
incisos I e III, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99) que assim define:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova de improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
A respeito do instituto “omissão de receitas” dispõe o art. 288 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99) e os artigos 63, § 3o, e 65 da Instrução Normativa SRF no 011, de 21/02/1996
(que trata da apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das
pessoas jurídicas a partir do ano-calendário de 1996):
RIR 99 (Decreto no 3.000/99)
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
IN no 011/96
“Art. 63. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
(...)
§ 3o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para a seguridade social -
COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
(...)
Art. 65. Esta Instrução Normativa aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1996.”
A Lei Complementar 123, que disciplina a tributação na modalidade SIMPLES
NACIONAL, adotada pelo contribuinte, dispõe:
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional.
3. CONCLUSÃO
Desse modo, restando comprovado que os valores da planilha “CHEQUES
COMPENSADOS e TRANSF BANCÁRIAS” (DOC 17) foram indevidamente registrados
como “entradas” em conta Caixa, procedeu-se, portanto à reconstituição do Livro Caixa
(DOC 18), procedimento este que descortinou a existência de saldos credores de caixa, que
se constituem em presunção legal de omissão de receita, gerando o inerente lançamento de
IRPJ e reflexos.
Na apuração de saldo credor de caixa, a autoridade lançadora descreve os
procedimentos para alcançar esclarecimentos acerca de diversos pagamentos por meio de cheques
compensados ou transferências bancárias que, no entanto, foram contabilizados como se fossem
saques bancários, ou seja, entradas na conta caixa. Estes cheques compensados foram registrados
indevidamente na contabilidade como se fossem ingressos de recursos em sua conta caixa. Tem-se
que estes cheques emitidos e compensados ou transferências bancárias efetuadas não representam
efetivamente aportes na conta caixa. Infere-se que os cheques de emissão da Recorrente que
supriram a conta caixa, apesar de objeto de liquidação bancária ou transferência bancária não
correspondem a crédito na conta caixa pelos pagamentos promovidos com tais cheques, justificando
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
9
sua exclusão e recomposição da conta caixa, evidenciando saldo credor nos meses de abril a
dezembro do ano-calendário de 2011.
A existência de saldo credor de caixa leva à presunção de que teria havido omissão
de receita, e cabe à Recorrente afastá-la juntando as provas pertinentes. No presente caso restou
comprovada a omissão no registro de receita pela caracterização do saldo credor de caixa o que
evidencia a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou declaração
inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário formalizado
no Auto de Infração. O ato infracional está comprovado pela administração tributária de forma
detalhada e efetiva. O conjunto dos elementos trazidos aos autos produz prova indiciária
convergente que confirma o ilícito tributário.
Assim, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] realizou tais
movimentações, porém, não conseguiu utilizá-los para a sua verdadeira destinação e, achando
alternativa, optou por registrar como “entrada” na sua conta caixa”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.465, de 16.03.2018, e-fls.
420-426, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminar
10. De se esclarecer que o pedido de prova pericial apresentado na Impugnação não cumpre
os requisitos formais, nem os materiais, para seu deferimento. Em relação aos requisitos
formais, não se cumpriu as exigências contidas no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235,
de 6/03/1972 (Processo Administrativo Fiscal) a seguir reproduzido.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito.
10.1 Na materialidade, o Contribuinte afirma que a Autoridade Fiscal “partiu do
pressuposto de que as compensações e transações bancárias da Impugnante não restaram
comprovadas, ..., necessária a prova pericial para afastar a presunção equivocada existente
no lançamento”. Ora, a Autoridade Fiscal não lançou mão de pressuposto para considerar
as transações não comprovadas, mas constatou isso no procedimento como matéria de fato.
Não existe aí, pressuposição, hipótese ou presunção, mas um fato. Segundo: o que afasta a
presunção existente no lançamento (presunção legal de omissão de receita e não presunção
de não-comprovação documental) é a apresentação de provas, procedimento que não
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
10
demanda a produção de “prova pericial”. Trata-se de simples apresentação de documentos
que justifiquem as operações.
10.2 Por isso, entendo que não procede o pedido de produção de prova pericial formulado
pelo Contribuinte, devendo-se passar à análise do mérito do litígio.
Mérito
11. Como relatoriado, a Autoridade Fiscal corretamente identificou lançamentos espúrios
na conta-contábil Caixa, cujo expurgo resultou em saldo credor o qual foi considerado
omissão de receita, por força do disposto no artigo 281, incisos I, do RIR/99 (Decreto no
3.000/99), que assim dispõe:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova de improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
11.1. Trata-se de presunção legal, a qual, por sua natureza, comporta prova em contrário
(presunção relativa). Ou seja, o Contribuinte tem a prerrogativa de desconstruir essa
presunção provando não se tratar de infração relativa a omissão de receita. É o que se
pretendeu com a apresentação de impugnação.
12.
O Impugnante apresenta a versão de que a finalidade dos valores
compensados/transferidos a que o agente fiscal se refere seria a contraprestação na “compra
de mercadorias de terceiros”. Porém, as diversas transações teriam sido frustradas “por falta
de profissionalismo dos terceiros, vendedores”. Então, teria optado por retornar os valores
para seu ativo via débitos na conta Caixa. Ora, sem um conjunto de elementos probantes
que evidenciem toda a dinâmica do cancelamento das compras ao retorno do numerário tal
versão, por si só, se mostra insustentável.
12.1. Não bastasse a ausência de provas documentais, enfraquece ainda mais a versão
apresentada neste processo de lançamento no Simples Nacional quando se coteja com a
versão apresentada no processo de lançamento do IRRF (PAF no 11020.723003/2015-98).
Naquele outro processo, os pagamentos realizados nesse mesmo ano-calendário de 2011 –
ao que tudo indica, referentes aos mesmos valores – foram justificados de forma
completamente diversa. Aqui alega-se tratar de pagamentos a fornecedores, lá alegou-se
que a razão para os pagamentos e transferências (ou parte expressiva deles) seria
“distribuição antecipada de lucros para os sócios”.
13. Tampouco merece prosperar a argumentação de que os inusitados lançamentos na conta
Caixa seriam um legítimo e usual procedimento para que todo o fluxo financeiro transitasse
pela conta-contábil Caixa, simplificando o controle administrativo. Como já havia alertado
a Autoridade Fiscal, tal argumento só se sustentaria caso houvesse um lançamento
correspondente à saída desses mesmos recursos (lançamentos a crédito na mesma conta), de
forma a neutralizar as entradas fictícias. Inexistindo tais lançamentos, não há que se falar
em mero trânsito escritural na conta Caixa, restando injustificados os lançamentos a débito
– os quais, expurgados, resultam em saldo credor.
Conclusão
14. Pelo exposto, encaminho meu Voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo-
se na íntegra o lançamento de ofício em Auto de Infração.
O Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.465, de 16.03.2018, e-fls. 420-
426, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.442 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720035/2016-12
11
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art.
136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devam ser objeto de um único
processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao mesmo
sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de CSLL, PIS,
Cofins, CPP e ICMS sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que os resultados dos julgamentos destes feitos acompanhem aquele que foi dado
à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 459
DF CARF MF
Original